Tribunal: TJMT
Processo: 0017031-65.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017031-65.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BASTOS - CPF: 601.705.423-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIANE OLIMPIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 910.674.301-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – AMEAÇA DE MORTE – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – ARESTO DO TJMT
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos voluntários [medidas protetivas, representação criminal e mudança de endereço] evidenciam a sensação de insegurança e de mal-estar da vítima, a configurar o ilícito (TJMT, N.U 0009786-43.2018.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017031-65.2016.8.11.0042
- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BASTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BASTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 440471), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto – art. 147,
caput
e art. 61, II, “f”, ambos
do CP– (ID 75423481).

O apelante sustenta a insuficiência de provas para comprovar a materialidade e a autoria.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 79256013).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA
ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 79256024).

A i. 15a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas dos crimes descritos nos artigos art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal – Irresignação da Defesa – Requer, inicialmente, a absolvição do réu por ausência de provas e reconhecimento de mera bravata – Alegações improcedentes - Prova bastante a sustentar o edito condenatório – Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Depoimentos da vítima coerentes com as demais provas produzidas – Crime de ameaça e formal – Dolo caracterizado ainda que o sujeito ativo não tivesse intenção de praticar o mal prometido – Temor da vítima demonstrado – Condenação e medida que se impõe – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurados de Justiça – ID 83571476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]
No dia 14 de dezembro de 2014, na residencia localizada na Rua 31, N° 375, Bairro Sao Joao Del Rey, nesta capital, o denunciado Francisco das Chagas da Silva Bastos constrangeu Rosiane Olimpia do Espirito Santo (36 anos de idade a epoca dos fatos), com quem conviveu por cerca de um ano.

No dia dos fatos, apos um desentendimento com a vitima, o denunciado passou a danificar objetos da casa, como televisao, geladeira, fogao, porta, janela etc. Nao bastasse, o denunciado ameacou a vitima a deixar de fazer o que a Lei permite, dizendo "DAQUI NAO FALO, DAQUI NINGUEM ME TIRA E SE VOCE ME DENUNCIAR ACABO COM VOCE, EU TE MATO".

Assim agindo, o denunciado FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA BASTOS
violou a norma contida no
art. 147 c/c art. 61, inciso II, alinea "f", ambos do Codigo Penal, razao pela qual requer seja citado, processado NO RITO SUMARIO e
ao
final condenado
.
”

(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça – ID

79256013)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“[...]
A Defesa, em síntese, pugnou pela absolvição do réu, considerando que a única prova reside na palavra da vítima.

O delito de ameaça em comento e formal e, portanto, não se faz necessária a prova de sua materialidade, haja vista que basta a prática da conduta para que o crime tenha consumação. [...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
julgo procedente o pedido
confeccionado na peca inaugural pela acusação e, por corolário, condeno o réu brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido aos 30/07/1989, natural de Brejo-MA, portador do RG n. 2686307- 3 e do CPF n. 601.705.426-60, filho de Balbino Goncalves Bastos e Ivonete Freitas da Silva, residente e domiciliado na Rua da Vitoria, n. 45 (casa verde), Bairro Alvorada, nesta Capital, como incurso nas sancoes do artigos 147, caput, c/c art. 61,11, "f", todos do CP, cuja pena, in abstrato e de detenção de 01 (um) mês a 06 (seis) meses: [...]

Não verifiquei, no vertente caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena em: 02 (dois) meses de detenção. [...]

Levando-se se em conta a pena que devera o condenado cumprir, estabeleço para cumprimento desta pena o regime aberto, conforme disposto na alinea "c", do § 2°, do art. 3315, do CP. A pena devera ser cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado (CP, art. 33, § 1°, "c").
”
(Jeferson Luiz Quinteiro, juiz de Direito – ID 79256013)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Rosiane Olímpia do Espirito Santo (ID 79256013).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Rosiane Olímpia do Espirito Santo e do apelante, que exerceu o direito de manter-se em silêncio (Relatório de mídias – ID 79256013).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Rosiane Olímpia do Espirito Santo [vítima] e o apelante conviveram durante 2 (dois) anos, não tiveram filhos e estavam separados no dia do fato [14.12.2014] (ID 79256013).

- Rosiane Olímpia do Espirito Santo [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que após a ingestão de bebidas alcoólicas, o apelante mudava seu comportamento, proferia ameaças de morte e tentava a agredir; no dia do fato, ele, com raiva e embriagado, danificou móveis, janela e porta da casa da vítima, que teve prejuízo de cerca de R$5.000,00 devido aos danos; requereu medidas protetivas e representou criminalmente em desfavor de Francisco das Chagas Silva Bastos [apelante]; destacou a ausência de testemunhas presenciais durante o fato; mudou mudou de endereço em razão do temor sentido.

- o apelante não foi ouvido na fase policial; em Juízo, após afirmar que não se lembra do fato, utilizou de seu direito de manter-se calado.

Dito isso, vejamos.

A ameaça de morte proferida pelo apelante
[“
daqui não saio daqui ninguém me tira e se você me denunciar acabo com você, eu te mato”
], após o término do relacionamento, está descrita de forma segura e coerente
pela vítima Rosiane Olimpia do Espirito Santos
, em ambas as fases do processo.

Além disso, a vítima solicitou medidas protetivas ao Juízo, representou criminalmente em desfavor do apelante e mudou o seu endereço residencial.

Esses atos voluntários [medidas protetivas, representação criminal e mudança de endereço] evidenciam a sensação de insegurança e de mal-estar da vítima, a configurar o ilícito (TJMT, N.U 0009786-43.2018.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 12.4.2021).

Ademais, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021